Tribunal: STF
Processo: RHC 86318
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
INTIMAÇÃO - ACÓRDÃO CONDENATÓRIO - DUPLICIDADE - DEFENSOR DATIVO E
RÉU - AUSÊNCIA DE CUSTÓDIA. Ainda que se trate de réu em liberdade,
atuando defensor dativo, incumbe a dupla intimação pessoal - do
defensor e do réu. Concretude maior do disposto nos artigos 261, 263
 e 392 do Código de Processo Penal, no que consagram o direito de
defesa